Tribunal: TJPA
Processo: 0800164-15.2019.8.14.0061
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800164-15.2019.8.14.0061

AGRAVANTE: SADRAQUE NEVES DA SILVA, SALATIEL CARVALHO DOS SANTOS, SAMUEL SANTOS DE LIMA, SANDERLEY TRINDADE PEREIRA, THAYSSA EMILY MENEZES SOARES, THIAGO FERREIRA DE ALBUQUERQUE, THIAGO MAIA DA SILVA, WANDRESON LEANDRO DOS SANTOS BEZERRA, WELLIGTON DA LUZ GONCALVES, WEMERSON MIRANDA DE MENEZES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO

CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM BASE NO ART. 1.030, I,
DO
CPC. ALEGAÇÃO DE
APLICAÇÃO INDEVIDA
AO C
A
SO EM EXAME
DAS
TESE
S
FIXADA
S
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO
S
RECURSO
S
EXTRAORDINÁRIO
S
COM
REPERCUSSÃO GERAL N
º
5
98.099/MS (TEMA 161) E Nº

837
.
311/PI

(TEMA 784/STF). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
O recurso
. Agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra decisão
de
negativa de seguimento a recurso extraordinário
,
que entendeu estar o
a
córdão

desta Corte
em conformidade

com os Temas 161 e 784 do STF
(
art. 1.030, I, a, do CPC
).

2.
Decisões anteriores
.
Recurso de Apelação
dos agravantes conhecido e improvido
, mantendo a sentença que
lhes negou a pretensão de prosseguir na
segu
nd
a
fase do concurso público para a Polícia Militar do Pará (Curso de formação de Praças
), referente ao Edital nº 001/2016/CFP/PMPA.

Recurso de Apelação do agravado conhecido e parcialmente provido
, apenas par fixar honorários de
sucumbência em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de conformidade que resultou na negativa de seguimento ao recurso
extraordinário
com base no
s
Tema
s 161 e 784 do STF
se aplica ao caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.
Candidatos
desclassificados do certame
público
na primeira fase
,
por não atingirem a “note de corte”, conforme
as regras de edital,
não
t
ê
m direito de prossegui
r na s fase s subsequ ente s
;
preterição arbitrária e imotivada da Administração
não configurada.

O

e
ventual

surgimento
de novas vagas durante o prazo de vigência do concurso
não
abona a pretensão recursal

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5
. Agravo interno conhecido e não provido, com advertência sobre a possibilidade de condenação por litigância de má-fé, nos termos do voto do Relator.

6.
Tese de julgamento:

Juízo de con
f
ormação mantido. Aplicação dos Temas 161 e 784 do STF
.

Tema 161
/STF
-
O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.

Tema
784
/STF
- O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.021 e 1.030, I.

Jurisprudência relevante citada: R
E

598.099/MS
J (Tema
161)
,

RE 837,311/PI
(Tema 784) e

Ag
R
R
MS: 36544 DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
acordam
os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na 10ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal Pleno (de 19 a 26 de março de 2025), por unanimidade,
em
negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário
,
nos termos do voto do Relator,

Desembargador
Luiz Gonzaga da Costa Neto

(Vice-Presidente)
.

Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargad
or

Roberto Gonçalves de Moura
(Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado
do Pará

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (I
D
nº
23.105.179
)
,
interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário

(I
D

nº
22.164.051
)
, com fundamento n
o inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar o
acórdão recorrido em conformidade com
as teses
fixada
s
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 598.099
/MS
(Tema 161) e do
RE 837.311/PI (Tema 784).

Antes, a Corte assim julgara o caso:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO. POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE CONVOCAÇÃO PARA AS DEMAIS ETAPAS. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. MODIFICAÇÃO RETROATIVA DA CLÁUSULA DE BARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA TESE RELATIVA AO TEMA 784 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL DO ESTADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA AFASTADA. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE
JUDICIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

1. Os autores ajuizaram ação ordinária, objetivando: 1) a convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA; 2) a proibição de realização de novo concurso público para provimento de vagas efetivas nos quadros da PMPA, durante a vigência do referido certame, para que fossem convocados os “candidatos aprovados e não classificados”.

2. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular, condenando os demandantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa.

3.
Embora os autores tenham atingido o percentual mínimo na 1ª etapa (72 pontos), não alcançaram a chamada “nota de corte”, ou seja, a pontuação igual à do último classificado para a segunda etapa. As notas dos últimos classificados para a 2ª etapa foram de 78 (setenta e oito) pontos para as mulheres e de 76 (setenta e seis) pontos para os homens, conforme se observa pelo resultado publicado por meio do Edital nº. 008/CFP/PMPA, de 13 de setembro de 2016 (ID 16349601). A lista juntada no ID 16349614, p. 4-101, demonstra que os recorrentes não atingiram as referidas pontuações, razão pela qual não foram classificados para a 2ª etapa.

4. O eventual surgimento de novas vagas durante o prazo de vigência do concurso não pode produzir efeitos retroativos para ensejar um novo cálculo na cláusula de barreira, de modo a ampliar o número de candidatos que seria convocado para a 2ª fase do certame. Precedente do STF. Os demandantes somente teriam direito subjetivo à convocação se estivessem enquadrados em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311). Assim, a pretensão recursal dos autores deve ser rejeitada.

5. O valor da causa foi fixado em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Por óbvio, a expressão monetária em questão não pode ser considerada muito baixa, tampouco irrisória. Logo, a apreciação equitativa deve ser afastada, sendo necessário observar o precedente qualificado consubstanciado no Recurso Especial 1850512/SP, no qual foi fixada a Tese relativa ao Tema 1076 do STJ. Honorários de sucumbência fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

6. Na sentença, o Juízo de origem rejeitou a impugnação à gratuidade judiciária e concedeu tal benefício aos demandantes. Por conseguinte, o pagamento dos honorários de sucumbência fica sob a condição suspensiva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

7. Recursos conhecidos. Apelo dos autores desprovido. Apelação do Estado parcialmente provida. Sentença modificada apenas quanto aos honorários de sucumbência.
”

(1ª Turma de Direito Público. Rea. Desa. Céli
a
R
e
gina de Lima
Pinheiro. Disponibilizado no PJE em 22/04/2024).

FUNDAMENTO DO AGRAVO INTERNO
:

Os recorrentes argumentam
, em síntese,
que a decisão viola o Tema 784
do STF
, que trata do direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público em casos de surgimento de novas vagas.

Não
foram apresentadas
contrarrazões (
ID

23.116.230
)
.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso é cabív
el, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preparo dispensado em razão d
e o s agravante s ser em beneficiário s
da justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

No mérito
, verifica
-se que foi
corretamente aplicada
a
tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral nº 837311/PI (Tema 784), que trata do direito subjetivo à nomeação do candidato, aprovado fora do número de vagas, segundo o qual:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

I –
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidat
os de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Tal entendimento se complementa com o firmado pelo STF no julgamento do RE
598.099/MS
(Tema 161)
, segundo o qual há “
direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público, sendo que tal direito também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superio
r”.

Especificamente no caso, a turma julgadora
, analisando a legislação aplicável à espécie e as provas contidas
nos autos,
deixou consigna
do
que:

“
Os autores alegam, em resumo, que possuem direito subjetivo à convocação para as demais fases do Concurso para Admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará, referente ao Edital nº. 001/2016/CFP/PMPA, pois surgiram novos cargos e foram preteridos no cálculo final do número de vagas para a segunda etapa.

(...)

....
, verifica-se
[pelo Edital]
que: 1) foram disponibilizadas 2.000 (duas mil) vagas para o certame, sendo 1.800 (um mil e oitocentas) para o sexo masculino e 200 (duzentas) para o sexo feminino; 2) seriam convocados para a 2ª etapa do concurso os candidatos aprovados na 1ª etapa, em quantidade equivalente ao dobro do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo masculino e o triplo do número de vagas ofertadas para os candidatos do sexo feminino, obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação pela pontuação obtida na primeira prova; 3)
o
s candidatos não convocados para a 2ª etapa seriam automaticamente eliminados e não teriam qualquer classificação no concurso
; 4)
a aprovação e classificação final dependia do êxito do candidato nas 5 (cinco) etapas do certame
.

Embora os autores tenham atingido o percentual mínimo na 1ª etapa (72 pontos),
n
ão alca
nçaram a chamada “nota de corte”, ou seja, a pontuação igual à do último
classificado para a segunda etapa.

As notas dos últimos classificados para a 2ª etapa foram de 78 (setenta e oito) pontos para as mulheres e de 76 (setenta e seis) pontos para os homens, conforme se observa pelo resultado publicado por meio do Edital nº. 008/CFP/PMPA, de 13 de setembro de 2016 (ID 16349601).
A lista juntada no ID 16349614, p. 4-101, demonstra que os recorrentes não atingiram as referidas pontuações, razão pela qual não foram classificados para a 2ª etapa.

O eventual surgimento de novas vagas durante o prazo de vigência do concurso não pode produzir efeitos retroativos para ensejar um novo cálculo na cláusula de barreira, de modo a ampliar o número de candidatos que seria convocado para a 2ª fase do certame. Além disso, a Administração não está obrigada a disponibilizar todos os cargos vagos em um só concurso, podendo promover o preenchimento gradual de vagas, de acordo com os juízos de conveniência e oportunidade.

Corroborando tal conclusão, cito o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

‘
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO EXCEDENTE. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As
cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos
mais bem
classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes,
DJe
de 3/10/2014, Tema 376). 2.
O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira. 3. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas não gera direito subjetivo à correção de prova discursiva de candidato desclassificado, posto inexistente qualquer preterição. 4. In
casu
, a agravante (i) não alcançou a nota mínima, estabelecida em edital, necessária à correção de prova discursiva para sua continuidade no concurso público e (
ii
) não integra a lista de cadastro de reserva do certame. Ausente, portanto, qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa.
5. Agravo interno DESPROVIDO.

(STF -
AgR
RMS: 36544 DF - DISTRITO FEDERAL 0300559-31.2017.3.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 03/04/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-097 23-04-2020)”. (Grifo nosso).

Os demandantes somente teriam direito subjetivo à convocação se estivessem enquadrados em uma das hipóteses elencadas na tese de repercussão geral relativa ao Tema 784 do STF (RE 837311
);

(...)

A
ssim
, considerando que os autores não foram classificados para a segunda etapa do concurso e que o surgimento de novas vagas não enseja a revisão da cláusula de barreira, os demandantes não possuem direito à pretendida convocação para as demais fases do certame.

Diante das razões acima, conclui-se que a pretensão recursal dos requerentes deve ser rejeitada.
”

Conclui-se, assim, que
os agravantes foram
desclassificados
d
o certame ainda na primeira fase, por não atingirem
a
“
note de corte
”
,
tudo conforme as regras
editalícias
,
não havendo que fa
lar
em
preterição arbitrária e imotivada da Administração, capaz de lhes permitir o acesso
por
eventual surgimento
de
novas vagas.

Dessa forma, vislumbro
que decisão da Corte está em consonância com os
Temas 161 e 784 do STF
, razão pela
qual
deve ser mantido
ato judicial ora impugnado.

Tudo somado,
voto pelo desprovimento do agravo interno
,
advertindo que a reiteração de recursos com alegações que em nada possam contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ensejará a condenação por litigância de má-fé.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Vice-Presidente
do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará

Belém, 26/03/2025